Tribunal: TJSP
Processo: 2075066-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-Geral de Justiça que confirmou posicionamento adotado por Promotora de Justiça, recusando acordo de não persecução penal (ANPP). Réu denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Em se tratando de ato que exige convergência de vontades, o oferecimento de acordo de não persecução penal,

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-Geral de Justiça que confirmou posicionamento adotado por Promotora de Justiça, recusando acordo de não persecução penal (ANPP). Réu denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Em se tratando de ato que exige convergência de vontades, o oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não pode ser objeto de imposição ao órgão acusador, sobretudo porque não constitui direito subjetivo do acusado, e sim prerrogativa institucional do Ministério Público, quando seu representante reputar a medida suficiente para reprovação e prevenção do crime. Precedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000464601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2075066-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA, é impetrado PROCURADOR GERAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto 34945
Habeas Corpus no 2075066-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Paciente: Francisco Martins de Oliveira
HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-
Geral de Justiça que confirmou posicionamento adotado por
Promotora de Justiça, recusando acordo de não persecução
penal (ANPP). Réu denunciado como incurso no artigo 155, §
4o, inciso IV, do Código Penal. Alegação de ilegalidade.
Rejeição. Em se tratando de ato que exige convergência de
vontades, o oferecimento de acordo de não persecução penal,
previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não pode
ser objeto de imposição ao órgão acusador, sobretudo porque
não constitui direito subjetivo do acusado, e sim prerrogativa
institucional do Ministério Público, quando seu representante
reputar a medida suficiente para reprovação e prevenção do
crime. Precedentes. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA contra ato do PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que confirmando o posicionamento do
Promotor de Justiça da 2a Vara Criminal de Jundiaí - recusou acordo de não
persecução penal (ANPP) no processo crime no 1500300-07.2020.8.26.0544. Consta
dos autos (a) que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV,
do Código Penal, porque, no dia 06/02/2020, foi surpreendido subtraindo fios de cobre
das dependências de um estabelecimento comercial; (b) que o Promotor de Justiça
ofereceu denúncia, em 18/02/2020, esclarecendo, na ocasião, que deixou de apresentar
proposta de acordo de não persecução penal, porque o denunciado Francisco, apesar
de ter confessado a prática do crime, não preenche os requisitos do artigo 28-A do
Código de Processo Penal, por ser contumaz na prática de crimes contra o patrimônio,
conforme indica sua folha de antecedentes; (c) que, diante disso, e a pedido da Defesa, o
MM. Juiz determinou o encaminhamento dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos
termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal; (d) que o Procurador Geral
de Justiça, no exercício dessa atribuição, manteve a recusa do acordo de não persecução
penal, por entender ausentes requisitos subjetivos necessários à realização do acordo. A
impetrante alega que tal entendimento (atribuindo ao paciente a pecha de furtador
contumaz), não considerou a primariedade do réu, que possui somente registro de
inquéritos arquivados e de uma ação penal em curso, daí porque reputando ilegal a
recusa pede a concessão de ordem para que o Tribunal apresente proposta de acordo
de não persecução penal (ANPP) ou, subsidiariamente, que o Ministério Público se
pronuncie novamente sobre o cabimento do acordo, desconsiderando o argumento (que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
considera inidôneo) referente aos antecedentes do paciente.
Processado sem liminar, a autoridade impetrada prestou
informações, defendendo a legalidade do ato (fls. 62/70).
É o relatório.
O ato objeto da impugnação é aquele constante do documento
de fls. 45/51, emitido pelo douto Procurador-Geral de Justiça, nos seguintes termos:
“...estão ausentes requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do
acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e
suficiência em face do caso concreto, tendo sido a recusa devidamente
fundamentada.
Neste raciocínio, assumindo a posição de furtador contumaz, com
inúmeros crimes praticados e a confissão de sua reiteração criminosa, o
denunciado revelou se tratar de uma conduta habitual, o que obsta o
multicitado acordo.
Nesse sentido, o Enunciado n.o 22, PGJ - CGMP - Lei n.o 13.964/19:
“O acordo de não persecução penal é incompatível com crimes
hediondos ou equiparados, uma vez que não atende ao requisito previsto
no “caput” do art. 28-A do Código de Processo Penal, que o restringe a
situações em que se mostre necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime”.
Há, portanto, obstáculos insuperáveis à formulação da proposta.
Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo
Penal e no arts. 1.o e 4.o, inciso I, ambos da Resolução n.o 1.187/2020 -
PGJCGMP, insiste-se na recusa na oferta do acordo, restituindo os autos
ao juízo competente para o prosseguimento do presente feito”.
A impetrante alega que tal entendimento não considerou a
primariedade do réu, que possui somente registro de inquéritos arquivados, e de uma
ação penal em curso, daí porque reputando ilegal a recusa pede a concessão de
ordem para que o Tribunal apresente proposta de acordo de não persecução penal
(ANPP) ou, subsidiariamente, que o Ministério Público se pronuncie novamente sobre o
cabimento do acordo, desconsiderando o argumento (que considera inidôneo) referente
aos antecedentes do paciente.
A ordem, entretanto, deve ser denegada.
Em se tratando de ato que exige consenso das partes, o
oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código
de Processo Penal, não pode ser objeto de imposição ao órgão acusador, sobretudo
porque o acordo não constitui direito subjetivo do acusado, e sim prerrogativa
institucional do Ministério Público, quando seu representante reputar a medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
No presente caso, a autoridade impetrada, ao rejeitar o
acordo, argumentou que, embora tecnicamente primário, o acusado tem conduta
social incompatível com esse tipo de solução negociada.
Sob esse aspecto, considerou que o próprio paciente admitiu
ser contumaz na prática de furtos (para sustentar o vício no consumo de drogas) e,
por isso, em entendimento razoável (comportado pela situação do caso), reputou
ausente o requisito subjetivo, referente à inexistência de “conduta criminal habitual”
para que pudesse propor acordo de não persecução penal.
Não importa que o paciente possua somente registro de
inquéritos arquivados e de uma ação penal em curso, porque o referido requisito
(exigindo inexistência de conduta criminal habitual), na verdade, não está
relacionado à hipótese de reincidência, e sim à avaliação da personalidade do agente,
ao seu perfil subjetivo, “no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que
se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais” (AgRg no
AREsp 190.188/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/09/2018).
Tal precedente do Superior Tribunal de Justiça, na verdade, é
inerente a um processo em que se discutia a dosimetria da pena, mas o fundamento
adotado (abordando a questão da personalidade do agente) serve também para o
ANPP, com a diferença apenas de que a análise, nesse caso do artigo 28-A do Código
de Processo Penal, é efetuada na fase pré-processual, em cognição sumária, somente
para orientar o Ministério Público na sua decisão sobre a suficiência da solução
negociada para reprovação e prevenção do crime.
Assim, não se há de cogitar de inaplicabilidade do requisito
(§ 2o, inciso II), por ausência de definição sobre o que seria “conduta criminal habitual”,
e muito menos de nulidade do ato impugnado, por suposta ofensa aos princípios da
legalidade e da presunção de inocência, pois a rejeição do acordo, além de estar
apoiada em decisão fundamentada, decorre de ato discricionário, e o reconhecimento
de sua legalidade não implica em juízo condenatório.
Na verdade, o Procurador-Geral de Justiça adotou medida
que considerou mais adequada ao atendimento do interesse público, ou seja, optou
pelo oferecimento da denúncia (confirmando a decisão do Promotor de Justiça), por
considerar, diante dos elementos dos autos, a inadequação e insuficiência da solução
negociada, daí a rejeição da alegação de constrangimento ilegal ou de ofensa ao
princípio da razoabilidade.
Aliás, a vulneração aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade somente pode ser invocada diante de algum despropósito gritante, de algo
desarrazoado, bizarro, que inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia na
ordem jurídica, o que não é o caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários da impetrante, pois se o acordo implica na despenalização de
conduta típica, e se o titular da ação penal é o Ministério Público, somente essa
instituição, e não ao Poder Judiciário, pode decidir qual medida adotar, dentre as
opções de solução negociada e oferecimento de denúncia.
Nesse sentido tem decidido a Seção de Direito Criminal, em
casos semelhantes:
“HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Defesa pretende Acordo
de Não Persecução Penal ANPP (art. 28-A do CPP).
Inadmissibilidade. Prerrogativa do Ministério Público. Negativa
do acordo confirmada pelo Procurador Geral de Justiça (art. 28-
A, § 14, do CPP). Impossibilidade legal de interferência do Poder
Judiciário na questão. Ordem denegada” (Habeas Corpus
Criminal no 2058982-75.2020.8.26.0000, Rel. Des. Camilo
Lélis, j. 18/05/2020).
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Acordo de não persecução
penal que foi rejeitado pela Promotoria de Justiça. Confirmação
da recusa pela PGJ. Pretensão para que seja obrigado, o MP, a
promover referido acordo. Descabimento. Solução legal para o
impasse que já foi adotada. Medida que pressupõe consenso.
Tráfico privilegiado que, ademais, depende da instrução
probatória para eventual reconhecimento. ORDEM DENEGADA”
(Habeas Corpus Criminal no 2075422-49.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Xisto Rangel, j. 18/05/2020).
“HABEAS CORPUS. Peculato continuado - Recusa Ministerial
quanto ao oferecimento de acordo de não persecução penal.
Fundamentação idônea ao caso concreto. Paciente que não
preencheu os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo
Penal. Ausência de direito subjetivo. Faculdade do Ministério
Público como titular da ação penal. Precedentes. ORDEM
DENEGADA”
(Habeas Corpus Criminal no 2062376-
90.2020.8.26.0000, Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j.
09/06/2020).
Ante o exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
FERREIRA RODRIGUES
Relator